Tribunal: STF
Processo: RE 1458918
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CRFB. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 AOS SERVIDORES MILITARES. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PRÓPRIA (LEI 1.942/54). ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LJE, ART. 46). Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 3).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, da Constituição da República, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que tal norma constitucional é aplicável a casos como o seu, nos termos do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e da tese firmada no Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 4).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma que a carreira de policial militar possui regras próprias de aposentadoria, diferenciada dos demais servidores públicos, inexistindo a omissão que ensejou a edição do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e da tese firmada no Tema RG nº 942. Sustenta que, por tal razão, estes não se aplicam ao presente processo.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura do acórdão recorrido, colho a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade especial e a consequente expedição de certidão de tempo de contribuição. Com a devida vênia, a pretensão recursal não merece prosperar. Isto porque, é incabível a aplicação da Lei nº 8.213/1991 para fins de reconhecimento da prática de atividade especial, vez que o recorrente é policial militar, de forma que está sujeito à legislação própria. 



    Sobre a aposentadoria especial, a Lei nº 1.943/1954 – a qual aplica-se ao autor – prevê que: 



    (...)



    Ademais, o STF firmou posicionamento no sentido que inexiste inércia legislativa no tocante à aposentadoria especial dos policiais militares, apta a ensejar a incidência da Súmula Vinculante 33” (e-doc. 3, p. 2-3).



    5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, já consolidada no sentido da constitucionalidade da diferença de tratamento conferido pelo legislador a servidores civis e militares, decorrente dos regramentos específicos, tendo em vista a natureza das funções a serem exercidas. Assim, as disposições pertinentes aos militares estão previstas nos arts. 42 e 142 do Texto Constitucional, salvo outras que lhe sejam expressamente estendidas. Ou seja, nos termos do art. 40 da CRFB, naquilo que não for expressamente indicado como a alcançar os militares, permanece como regramento apenas para os servidores civis.



    6. É o que ocorre com o inc. III do § 4º do art. 40 da CRFB que, por ser a base do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e da tese firmada no Tema RG nº 942, torna estes inaplicáveis também ao caso.



    7. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013.



     O art. 42, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º, da Lei Maior. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 776.336-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 20/08/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 902.124-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 17/11/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.434.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 19/07/2023; grifos nossos).



    8. Ademais, em análise à legislação aplicável ao caso, concluiu a Turma Recursal que esta não estabelece o cômputo do tempo de serviço do recorrente como especial. Assim, somente seria possível concluir de forma diversa a partir da análise do quadro probatório e da revisão da legislação de regência, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator